Tribunal: TJBA
Processo: 8133376-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133376-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME.
DISTINGUISH
DO TEMA 1264 DO STJ. CASO CONCRETO NÃO TRATA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES OU DE VINCULAÇÃO DO SUPOSTO DEVEDOR COM A CEDENTE. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DIVERSA E PREEXISTENTE EM NOME DO CONSUMIDOR. SÚMULA 385 DO STJ APLICÁVEL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. CAUSA COM VALOR LÍQUIDO DETERMINADO E NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AJUSTAR A VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §§ 2º, 6º, 6ºA, 8º, 8ºA, DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE
URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E DANOS MORAIS, com objetivo de exclusão de inscrição no Serasa limpa nome por inexistência do débito e obtenção de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Se é possível e cabível a pretensão recursal do Autor pela fixação de danos morais no valor de R$ 26.000,00 com juros de mora a contar do evento danoso, e majoração dos honorários sucumbenciais a seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) embora tenha sido reconhecida ser indevida a inclusão de seus dados na plataforma de acordo SERASA LIMPA NOME, por inexistência do débito ora discutido, na medida em que o apelado não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes e nem a origem do débito junto ao cedente, verifica-se ser incabível a indenização a título extrapatrimonial devido a existência de negativação vinculada a seus dados, relativa a outro credor e valor, lançada no SCPC em 09/2022, vide id. 103514560, ou seja, antes mesmo do ajuizamento desta ação, que ocorreu em 24/07/2025.

(ii) inobstante não conste condenação e nem proveito econômico, o valor da causa não é irrisório, visto que definido em R$ 26.139,01 (vinte e seis mil, cento e trinta e nove reais e um centavo), assim, a fixação por equidade como feito em parte, mostra-se inadequada, reclamando ajuste, sobretudo por se tratar também de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido em parte, apenas para fixar os honorários em 12%, sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração prevista no Tema 1.059 do STJ e parágrafo 11 do CPC, com sucumbência recíproca proporcional a metade para cada parte, visto que o Apelado sucumbiu na prova da relação jurídica e regularidade da inscrição, condenado a excluí-la, e o Autor ora Apelante, por sua vez, sucumbiu em seu pedido de dano moral indenizável, suspensa a exigibilidade do ora Recorrente, no que lhe couber, por ser beneficiário da gratuidade de justiça vide origem, com a devida observância ao disposto no § 3º, do artigo 98 do CPC.

TESE DE JULGAMENTO:
(i) a inscrição debatida nestes autos, ainda que indevida por ausência de prova de sua existência e vinculação ao ora Apelante, não possui sozinha o condão de macular a honra e imagem de quem já figura como devedor previamente.

(ii) além de não ser aplicável os parágrafos 8º e 8ºA ao caso concreto, em contrapartida é obrigatória a observância e aplicação dos parágrafos 6º e 6ºA, e desse modo, na situação em comento, resta proibida a apreciação equitativa da verba sucumbencial, devendo então ser arbitrada com base nos parâmetros previstos no parágrafo 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133376-54.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CLAUDIO DO NASCIMENTO e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça